Tribunal: TJMT
Processo: 1001255-52.2025.8.11.0087
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001255-52.2025.8.11.0087
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MAURO TAVARES MENDES - CPF: 017.684.399-07 (EMBARGADO), DOUGLAS FELIPE RODRIGUES - CPF: 032.204.521-59 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT/PA - CNPJ: 37.442.605/0031-68 (EMBARGANTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

ementa: direito civil e processual civil. embargos de declaração. ação revisional de contrato bancário. cédulas de crédito rural. alegação de contradição e omissão. rediscussão do mérito. impossibilidade. honorários advocatícios. base de cálculo. impossibilidade de mensuração do proveito econômico. integração do julgado sem efeitos infringentes. acolhimento parcial.

i. caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que reconheceu a natureza rural das cédulas de crédito bancário, limitou encargos, substituiu o CDI pelo INPC, afastou a mora e fixou honorários sucumbenciais sobre o valor atualizado da causa.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há (i) contradição quanto à descaracterização da mora em todos os contratos e à utilização do CDI; (ii) omissão quanto à superação da Súmula 176 do STJ; e (iii) omissão quanto à base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

iii. razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se à integração ou esclarecimento do julgado, sendo incabíveis para rediscussão do mérito, inexistindo contradição interna quando o inconformismo decorre da divergência com a conclusão adotada.

4. A decisão embargada enfrentou adequadamente a abusividade dos encargos, reconhecendo que a incidência do CDI, em contratos de natureza rural, agrega componente remuneratório excessivo, justificando o afastamento da mora de forma global.

5. Não há omissão quanto às teses relativas à legalidade do CDI e à mora, uma vez que o órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos, mas apenas os relevantes à solução da controvérsia.

6. Configura-se omissão quanto à fundamentação da base de cálculo dos honorários, impondo-se a integração do julgado.

7. Nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, a fixação dos honorários observa ordem sucessiva, sendo cabível a incidência sobre o valor da causa quando inviável a mensuração imediata do proveito econômico, especialmente em demandas de natureza mista e com readequação estrutural de contratos.

iv. dispositivo e tese

8. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. É legítima a fixação de honorários advocatícios sobre o valor atualizado da causa quando inviável a mensuração imediata do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT/PA/AM contra o v. acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado deste eg. Tribunal de Justiça, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, mantendo a sentença que, a despeito de rejeitar o pleito de prorrogação compulsória, reconheceu a natureza rural das Cédulas de Crédito Bancário, limitou os juros remuneratórios e moratórios, substituiu o CDI pelo INPC como índice de correção monetária, declarou a descaracterização da mora e fixou os honorários sucumbenciais recíprocos sobre o valor atualizado da causa, majorando-os para 12% (doze por cento) na seara recursal (cf. Id. no 353125396).

Em suas razões recursais, a embargante sustenta, inicialmente, a necessidade de acolhimento dos presentes embargos de declaração para fins de prequestionamento da matéria.

No mérito, aduz a existência de contradição no julgado quanto à descaracterização da mora na totalidade dos contratos, defendendo que em alguns instrumentos os juros remuneratórios não ultrapassaram o limite de 12% ao ano, razão pela qual não haveria abusividade no período de normalidade capaz de afastar a mora, nos termos do Tema 28 do STJ. Argumenta haver omissão quanto à tese de superação da Súmula 176 do Superior Tribunal de Justiça e à legalidade da utilização do CDI como indexador financeiro pelo mercado.

Por fim, aponta omissão no v. acórdão quanto à base de cálculo dos honorários de sucumbência, defendendo que, por haver expresso pedido recursal calcado no art. 85, § 2o, do CPC, a verba honorária deveria incidir sobre o proveito econômico obtido com a readequação dos juros, e não sobre o valor atualizado da causa.

Pede, sob esses fundamentos, o acolhimento dos embargos de declaração, com eventual atribuição de efeitos infringentes, para afastar a descaracterização da mora nos contratos regulares, validar a cobrança do CDI e readequar a base de cálculo dos honorários sucumbenciais (cf. Id. no 355520896).

Em contrarrazões, a embargada refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição do recurso (cf. Id. no 358604381).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de embargos de declaração contra o v. acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado deste eg. Tribunal de Justiça, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto, mantendo integralmente a sentença de origem que reconheceu a natureza rural das operações financeiras, adequou os encargos cobrados (limitação de juros e substituição do CDI pelo INPC), descaracterizou a mora em razão das abusividades e majorou os honorários recursais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do Código de Processo Civil. Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra decisão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (CPC, art. 994). Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni “é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022 do Código de Processo Civil esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão.

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5o, LV, da CF, 7o, 9o e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1o e 2o).

Por fim, cabem embargos de declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais. Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão, e não no julgamento nela exprimido.

No que tange às alegações de validade da cobrança do CDI e de impossibilidade de descaracterização da mora na totalidade dos contratos, a embargante busca, por vias transversas, o reexame da causa.

A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si dentro do próprio julgado. (STJ - Quinta Turma - Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca - EDcl no AgRg no REsp 1954864/SC, DJe 18/03/2022). A discordância entre a tese da parte e o resultado do julgamento não configura vício sanável na estrita via dos aclaratórios.

Da leitura atenta do acórdão embargado, verifica-se que a Turma Julgadora enfrentou de forma clara e exaustiva a controvérsia sobre a abusividade dos encargos e seus efeitos. O Colegiado deliberou expressamente que, possuindo os contratos inequívoca natureza rural, a incidência do CDI como índice de correção monetária embute um componente remuneratório que, somado aos juros contratuais, extrapola as limitações legais, configurando encargo abusivo no período de normalidade.

Portanto, o afastamento da mora em todos os contratos não ostenta qualquer contradição interna, visto que não decorreu apenas da taxa nominal isolada dos juros remuneratórios, mas do conjunto de abusividades atreladas à natureza da operação, notadamente a própria incidência do indexador CDI.

Nesse diapasão, o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. (STJ - Quarta Turma - Rel. Min. Luis Felipe Salomão - EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, j. 21/02/2022, DJe 25/02/2022).

No caso vertente, todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada quanto ao CDI e à mora foram devidamente enfrentados. Evidencia-se, assim, o mero inconformismo da embargante com a interpretação jurídica conferida ao caso, o que não autoriza a reforma do julgado na via dos embargos de declaração.

Por outro lado, no que toca à alegação de omissão quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, assiste razão à embargante, o que impõe a integração do julgado, todavia, sem a pretendida atribuição de efeitos infringentes.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 85, § 2o, estabelece uma ordem de preferência rígida e sucessiva para a fixação dos honorários de sucumbência: os honorários devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação; não havendo condenação, sobre o proveito econômico obtido; e, apenas quando não for possível mensurar o proveito econômico, sobre o valor atualizado da causa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme na observância dessa gradação, conforme tese firmada em recurso repetitivo de observância obrigatória:

“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.” (STJ – Corte Especial – Rel. Min. Og Fernandes – REsp n. 1.850.512/SP, julgado em 16/03/2022, DJe 31/05/2022.)

Ocorre que o v. acórdão embargado, ao manter a sentença e majorar os honorários para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, deixou de explicitar as razões pelas quais não adotou o proveito econômico postulado de forma expressa no apelo.

Suprindo a omissão apontada, denota-se que, no presente caso, a demanda possui natureza declaratória e constitutiva mista, com acolhimento parcial dos pedidos. Houve rejeição do pleito principal do autor e acolhimento de pedidos subsidiários.

Essa multiplicidade de provimentos impossibilita a aferição imediata e líquida do real benefício econômico obtido pelas partes, que não se resume à mera “diferença aritmética na limitação dos juros”, como faz crer a embargante, mas envolve uma readequação estrutural de diversas Cédulas de Crédito Bancário, abarcando o afastamento de encargos moratórios e a alteração do índice de atualização monetária de toda a base contratual.

Inexistindo condenação pecuniária direta e não sendo possível mensurar o proveito econômico de imediato na prolação do julgado, impõe-se a aplicação da regra subsidiária prevista no art. 85, § 2o, in fine, do Código de Processo Civil (incidência sobre o valor atualizado da causa). Ressalte-se que a hipótese não é de proveito inestimável ou irrisório a atrair a fixação por equidade (conforme item 'ii' do Tema 1.076/STJ), mas sim de impossibilidade de mensuração exata no momento da decisão, o que atrai a ordem de gradação legal obrigatória fixada no item 'i' do mesmo precedente.

Portanto, devidamente justificada a impossibilidade de mensuração do proveito econômico ante a natureza da tutela concedida, impõe-se a manutenção da fixação dos honorários advocatícios sobre o valor atualizado da causa, não havendo que se falar em alteração do resultado prático do julgamento.

Quanto ao pedido de prequestionamento, é importante destacar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida, como ocorreu no presente caso.

Ante todo o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os Embargos de Declaração, sem atribuição de efeitos infringentes, apenas para sanar o vício de omissão apontado quanto aos ônus sucumbenciais, passando a integrar o acórdão a fundamentação de que, diante da impossibilidade de se mensurar o proveito econômico obtido de imediato na demanda, os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor atualizado da causa, mantendo-se irretocável o acórdão embargado em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026